Tribunal: STF
Processo: HC 114097
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. RECEPTAÇÃO PRATICADA POR PRAÇA DAS FORÇAS ARMADAS CONTRA INSTITUIÇÃO MILITAR. ART. 254, CAPUT, DO CPM. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 



    1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado “princípio da insignificância” e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. 



    2. Nesse sentido, a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal. Assim, há de se considerar que “a insignificância só pode surgir à luz da finalidade geral que dá sentido à ordem normativa” (Zaffaroni), levando em conta também que o próprio legislador já considerou hipóteses de irrelevância penal, por ele erigidas, não para excluir a tipicidade, mas para mitigar a pena ou a persecução penal. 



    3. Num juízo de tipicidade conglobante, que envolve não apenas o resultado material da conduta, mas o seu significado social mais amplo, certamente não se pode admitir a aplicação do princípio da insignificância a determinados crimes, não obstante o inexpressivo dano patrimonial que deles tenha decorrido. 



    4. No caso, a ação e o resultado da conduta praticada pelo paciente assume especial reprovabilidade, pois, além do bem receptado ser uma arma pertencente à Força Aérea Brasileira, tal material bélico foi desviado por um indivíduo que ocupava posição inferior ao paciente na cadeia de comando das Forças Armadas. Nesse contexto, o crime de receptação militar atinge não só o patrimônio material das instituições militares, mas vulnera, sobretudo, a disciplina militar, traduzida na rigorosa observância e no acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar (CF, art. 142). Precedentes. 



    5. Ordem denegada.